Tribunal: TJBA
Processo: 8135312-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135312-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENOBIO CEDRAZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, NAIANE ESTEVES BOMFIM

APELADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS FONTE NOVA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE TRÍPLICE IDENTIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. ART. 337, §§ 1º AO 4º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTES DISTINTAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8135312-90.2020.8.05.0001, em que figura como apelante,
ZENOBIO CEDRAZ OLIVEIRA
,

e, apelados,
CLEMENTINA GARRIDO CASQUEIRO e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.